Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-98.2024.8.11.0079
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000732-98.2024.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVINA FIGUEIRA DE JESUS QUEIROZ - CPF: 848.396.941-68 (APELADO), DELINDA FILGUEIRA DE JESUS - CPF: 796.659.771-72 (APELADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBISSANIA DA SILVA FELIX - CPF: 026.415.741-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DIVINA FIGUEIRA DE JESUS QUEIROZ - CPF: 848.396.941-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UTI COM SUPORTE EM NEUROCIRURGIA. FALECIMENTO DA PACIENTE APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O falecimento da paciente após o cumprimento da medida liminar não configura perda superveniente do objeto da demanda, pois subsiste o interesse na confirmação da tutela antecipada, especialmente quando houve despesas com o procedimento/tratamento que precisam ser dirimidas.

2. Conforme o Tema 793 do STF, "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

3. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso cumpriu integralmente a obrigação de fazer, realizando a transferência da paciente para UTI com suporte em neurocirurgia e arcando com os custos do tratamento, o que deve ser reconhecido na sentença para fins de eventual ressarcimento.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença quanto à procedência do pedido e à extinção do feito com resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 46 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 46 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer proposta por
DIVINA FIGUEIRA DE JESUS QUEIROZ
e
DELINDA FILGUEIRA DE JESUS
, determinando aos requeridos a obrigação de realizar a imediata transferência da paciente para UTI de unidade hospitalar com suporte de atendimento, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, o Município recorrente alega que a sentença merece reforma, pois a obrigação de fazer já havia sido integralmente cumprida pelo Estado de Mato Grosso, que realizou a transferência da paciente e arcou com as despesas do tratamento mediante bloqueio judicial no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). Sustenta que, tendo ocorrido o falecimento da paciente após o cumprimento da liminar, a sentença deveria ter declarado expressamente que a obrigação foi cumprida pelo Estado, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, representando a recorrida DIVINA FIGUEIRA DE JESUS QUEIROZ, suscita preliminar de ausência de interesse recursal do Município, uma vez que este não sofreu nenhum gravame com a sentença proferida. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que o falecimento da paciente não configura perda do objeto da demanda, sendo necessária a confirmação da tutela antecipada.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com fundamento na solidariedade dos entes federativos quanto ao direito à saúde, ressaltando que o Tema 793 do STF não autoriza a exclusão de qualquer ente do polo passivo, mas apenas o direcionamento primário da obrigação.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja estabelecido que o Estado de Mato Grosso detém a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação, em conformidade com o Tema 793 do STF.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pela Defensoria Pública. Embora o Município não tenha suportado diretamente o ônus financeiro do cumprimento da liminar, subsiste seu interesse em ver declarado que a obrigação foi cumprida pelo Estado de Mato Grosso, para fins de eventual discussão sobre ressarcimento, conforme preconiza o Tema 793 do STF.

MÉRITO

O cerne da questão recursal consiste em verificar se a sentença merece reforma para declarar expressamente que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida pelo Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre destacar que o falecimento da paciente DELINDA FILGUEIRA DE JESUS, ocorrido após o cumprimento da medida liminar, não configura perda superveniente do objeto da demanda, como bem reconheceu o juízo de origem. Isso porque subsiste o interesse na confirmação da tutela antecipada, especialmente quando houve despesas com o procedimento/tratamento que precisam ser dirimidas.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEDICAMENTO - PESSOA HIPOSSUFICIENTE -
LIMINAR DEFERIDA
- COMINAÇÃO DE MULTA - AFASTADA -
FALECIMENTO DO PACIENTE - NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR - PERDA DO OBJETO - AFASTADA
- RECURSO PROVIDO. 1. O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 2.
Não há que se falar em perda do objeto. [...] Não obstante a morte da paciente, após a realização do procedimento cirúrgico, não se configura a perda do objeto da demanda, pois existe a necessidade de confirmar a decisão liminar anteriormente deferida, uma vez que houve despesas/gastos com o procedimento/tratamento da paciente que precisam ser dirimidos, necessitando a reapreciação definitiva
(...)(Apelação / Remessa Necessária 46931/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)”. 3. A imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.(Apelação / Remessa Necessária 99019/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)". 4. Recurso de Apelação provido. (N.U 0002733-10.2016.8.11.0029, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018)

Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que assiste parcial razão ao recorrente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178-ED), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Conforme se depreende da tese fixada pelo STF, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, compete ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas, bem como determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso em análise, restou comprovado nos autos que o Estado de Mato Grosso cumpriu integralmente a obrigação de fazer, realizando a transferência da paciente DELINDA FILGUEIRA DE JESUS para leito de UTI do Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva (Hospital Metropolitano de Várzea Grande), onde permaneceu internada até seu falecimento em 15/08/2024.

Além disso, conforme documentação juntada aos autos, houve bloqueio judicial no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) nas contas do Estado de Mato Grosso para custear as despesas com o tratamento da paciente.

Dessa forma, em observância ao Tema 793 do STF, é necessário reconhecer expressamente que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida pelo Estado de Mato Grosso, o que não foi consignado na sentença recorrida.

Ressalte-se que tal reconhecimento não implica em exclusão da responsabilidade solidária do Município recorrente, mas apenas no direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, como determina o Supremo Tribunal Federal.

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, os procedimentos necessitados pela paciente (UTI - código 0802010083 e tratamento conservador de hemorragia cerebral - código 0303040076) pertencem à área de financiamento de Média e Alta Complexidade, o que revela o caráter especializado e oneroso do tratamento, sendo, portanto, de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, declarando que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se a procedência do pedido e a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025